Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. ART. 8o, IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONCESSÃO DE ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO. AUMENTOS DE DESPESA COM PESSOAL. PANDEMIA. RESTRIÇÕES. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. RE 1.311.742 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.137). CONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO FISCAL. RESPEITO AOS PRECEDENTES VINCULANTES E À FINALIDADE DA NORMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA INCABÍVEL NO CASO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A LC 173/2020 instituiu, nos termos do art. 65 da LC 101/2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19). O art. 8o, IX, da referida Lei proibiu até 31/12/2021 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública considerem esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e outros fins.
2. O STF, no julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, reconheceu a constitucionalidade de diversos dispositivos da LC 173/2020, inclusive o artigo 8o. Na oportunidade, destacou-se que a contenção de gastos com despesas de pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento da pandemia, é consentânea com o texto constitucional e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.
3. A Corte Suprema, ao apreciar o RE 1.311.742, com repercussão geral (Tema 1.137), reafirmou o posicionamento e fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19)” (RE 1311742. Tribunal Pleno. Relator: Ministro LUIZ FUX. Julgamento: 15/4/2021. Publicação: 26/5/2021).
4. O acolhimento da pretensão do Sindicato autor – qual seja, a averbação do serviço prestado no período de 28/5/2020 até 31/12/2021 nos assentos funcionais dos servidores públicos substituídos processualmente e a revisão da contagem do tempo de serviço para fins de adicional, licença-prêmio ou licença-servidor e para todos os efeitos de aposentadoria – afrontaria os precedentes qualificados do STF e prejudicaria o equilíbrio fiscal ao qual se destinou a LC 173/2020. Julgamento de improcedência mantido. Apelação do Sindicato desprovida.
5. Com base na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, não se aplica no caso o critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8o, do CPC), pois o valor atribuído à causa não é muito baixo e, quando utilizado como base de cálculo da verba honorária, não resultará quantia irrisória ou incompatível com o trabalho advocatício desenvolvido no processo. Sentença mantida nesse ponto. Apelação do Distrito Federal desprovida.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.